Tribunal: TJBA
Processo: 8062600-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062600-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: JULIO ALMEIDA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA FERREIRA SOBRINHO

ACORDÃO

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito, ajuizada por consumidor, em que foi deferida tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, com imposição de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 15.000,00, e determinação de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida; (ii) analisar a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o descumprimento da decisão; (iii) avaliar a possibilidade de inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, diante da presença simultânea da probabilidade do direito — evidenciada pela ausência de comprovação de contratação válida do cartão de crédito consignado — e do perigo de dano, uma vez que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar.

A decisão de primeiro grau se alinha à jurisprudência dominante e à Súmula 479 do STJ, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventual contratação fraudulenta ou indevida.

A inversão do ônus da prova é admitida, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor idoso e a complexidade do produto contratado (cartão RMC), nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia até o limite de R$ 15.000,00 revela-se proporcional, mas sua periodicidade deve ser modificada para mensal, a fim de equilibrar o caráter coercitivo com a razoabilidade da medida.

Não se vislumbra ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade que justifique a concessão integral do efeito suspensivo pleiteado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8062600-32.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BMG S.A.
, e, como agravado,
JÚLIO ALMEIDA DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento
, exclusivamente para alterar a periodicidade da multa cominatória para mensal, preservando-se todos os demais termos da decisão de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto
Relator

(Assinado eletronicamente)